Tribunal: TJBA
Processo: 0503652-75.2018.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503652-75.2018.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA e outros

Advogado(s)
:
ALVARO LUIZ FERREIRA SANTOS

APELADO: MARLENE DA CONCEICAO

Advogado(s)
:

SR02

Tribunal de Justiça

E M E N T A

APELAÇÕES
CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER JULGADA PROCEDENTE CONTRA O MUNICÍPIO E ESTADO DA BAHIA. DIREITO À SAÚDE.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. CABIMENTO APENAS EM RELAÇÃO AO MUNICÍPIO.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS
. PRECEDENTE EM RECURSO REPETITIVO DO STJ.

APELO DO ESTADO DA BAHIA PROVIDO E DO MUNICÍPIO NÃO PROVIDO
.

1.

Observa-se que a ação de origem foi proposta contra o Estado da Bahia e Município de Itabuna, não sendo, em relação ao município, hipótese de aplicação do entendimento prevalente no Superior Tribunal de Justiça, cristalizado pela Súmula nº 421, no sentido de que "
os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direto público à qual pertenç
a".

2.

Á propósito, como o direito processual brasileiro é uniforme e de competência legislativa federal, não é admissível que legisladores estaduais deliberem sobre temas relativos à matéria processual. A natureza jurídica dos honorários é não tributária, ou seja, não é matéria concorrente entre os entes federativos (art. 24, I da CF), não me parecendo adequado interpretar que a Lei Complementar Estadual nº. 26/2006, art. 6º, inciso II, bem como a Lei Estadual nº. 11.045/2008

tenha excluído ou renunciado a receita proveniente de honorários advocatícios sucumbenciais (verba processual) quando advindos de entes públicos diferentes do ente estatal que a remunera.

3.

Isso porque a interpretação possível é a de que tais leis pretenderam excluir o Estado da Bahia e suas entidades da Administração Pública indireta, ou seja, a intenção de tais normas estaduais é evitar a ocorrência de confusão patrimonial quando a Defensoria Estadual litigue contra o mesmo ente pagador.

4.

Convém salientar que o STJ assentou as discussões sobre o tema, sob a sistemática do recurso repetitivo, com fulcro no art. 543-C do CPC de 73, e entendeu ser possível o arbitramento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública, afastando-o, unicamente, na hipótese em que fique caracterizado o instituto da confusão, ou seja, em que a atuação dessa instituição tenha ocorrido contra pessoa jurídica da qual faça parte (STJ - REsp 1108013/RJ).

5.

Ademais, o STJ ainda mantém a Súmula 421, mesmo diante alteração ocorrida na LC 80/1994 e defendida pela Defensoria Pública. Por outro lado, cabível o arbitramento dos honorários sucumbenciais a ser custeado apenas pela municipalidade.

6.

Quanto a pedido da municipalidade em

readequar para 10% do valor da causa, é de se indeferir, tendo em vista o disposto no art. 85, § 8º do CPC.

7.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso do
MUNICÍPIO DE ITABUNA

e DAR PROVIMENTO ao recurso do Estado da Bahia
, para excluir a condenação do ESTADO DA BAHIA em pagar honorários em favor da Defensoria Pública do Estado.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e examinados os autos da Apelação Nº
0503652-75.2018.8.05.0113
, em que são apelantes
MUNICÍPIO DE ITABUNA e ESTADO DA BAHIA
, sendo apelada,
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, em conhecer do recurso e NEGAR PROVIMENTO ao recurso do
MUNICÍPIO DE ITABUNA

e DAR PROVIMENTO ao recurso do Estado da Bahia
, para excluir a condenação do ESTADO DA BAHIA em pagar honorários em favor da Defensoria Pública do Estado, pelas razões do voto Relator.